Tribunal: STF
Processo: ARE 1485204
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 233):



    APELAÇÃO Preliminares Nulidades Falta de fundamentação da sentença e de apreciação das teses da defesa, inépcia da denúncia, não esgotamento dos meios para localização do réu, irregularidades no procedimento, deficiência de defesa e do laudo psicológico Inocorrência Rejeição - Absolvição Inviabilidade - Suficiência do acervo probatório - Redução da pena Cabimento Regime fechado Adequado - Apelo parcialmente provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (Doc. 204).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 24):



    Consta do incluso Inquérito Policial que, por duas vezes, no período da tarde, entre os dias 01 de março de 2017 e 30 de abril de 2017, sempre no interior da residência situada na Rua Jandira Camara Dall Galo, n. 259, Jardim Paviotti, nesta cidade e Comarca de Monte Mor, ANTÔNIO VALÉRIO FILHO, qualificado a fls. 09, de forma continuada, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Gustavo Henrique Cardoso do Nascimento, seu vizinho, menor de catorze anos. 



    Apurou-se que Gustavo Henrique Cardoso do Nascimento reside com seus familiares no imóvel vizinho ao do denunciado, que era amigo da família. 



    Segundo relatado pela vítima, ANTÔNIO VALÉRIO FILHO, aproveitando-se dos momentos em que estava a sós com o menor, com ele praticava atos libidinosos diversos, consistentes em sexo anal e obrigava-o a nele praticar sexo oral. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 9 anos de reclusão (Doc. 233).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJSP “contraria texto expresso dos artigos 93, inciso IX; artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal” (Doc. 243) 



    Alega que, “tanto o respeitável acórdão quanto a sentença proferida nos autos da ação penal não se encontram devidamente fundamentadas, ante que não houve o enfrentamento de todas as teses arguidas pela defesa técnica, violando diretamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”. 



    Sustenta a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da inépcia da inicial acusatória.



    Quanto a esse ponto, enfatiza que, “ao verificarmos a denúncia oferecida pelo Parquet, constata-se a sua não adequação ao aludido dispositivo legal, tratando-se de denúncia genérica, a qual não discorre os pormenores do delito supostamente perpetrado.” 



    Destaca que “o depoimento de Gustavo, prestado em juízo na Audiência de Antecipação de Provas, foi realizado em desacordo com as formas e regras estabelecidas pela Lei 13.431/2017, conforme confirmado pelo juiz de primeira instância e ratificado pelo Tribunal.” 



    Sustenta, ainda, que “o Recorrente fora citado por edital, sem que tivesse sido esgotados todos os meios de tentativa de localização, violando frontalmente o direito de defesa.” Além disso, “em decorrência da citação editalícia houve a nomeação de defensor ad hoc, tolhendo o direito do Recorrente em contratar o seu próprio patrono.” 



    Por fim, enfatiza a insuficiência de provas para a condenação do recorrente.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que (a) “o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”; e (b) “o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”;. Também inadmitiu o recurso, ao argumento de que: (a) não houve o devido prequestionamento da matéria, o que faz incidir o teor da Súmula 282/STF; (b) a ofensa à Constitucional, ainda que existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (c) para ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir, na espécie, a Súmula 279/STF (Doc. 271).



    No Agravo, a defesa alega a existência de “violação de preceitos constitucionais que alcançam e protegem os direitos do Réu, ora Recorrente” e que “houve a ventilação da matéria perante o Tribunal de Justiça Paulista” (Doc. 276) 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente